Tribunal: TJMT
Processo: 0040881-93.2012.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040881-93.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HB ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 07.857.117/0001-35 (APELANTE), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), ANDREIA COCCO BUSANELLO - CPF: 772.235.781-49 (ADVOGADO), FANIA HELENA OLIVEIRA DE AMORIM - CPF: 442.242.141-72 (APELANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), FANIA HELENA OLIVEIRA DE AMORIM - CPF: 442.242.141-72 (APELADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), HB ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 07.857.117/0001-35 (APELADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), ANDREIA COCCO BUSANELLO - CPF: 772.235.781-49 (ADVOGADO), LUIZ HUMBERTO BORGES - CPF: 161.422.921-04 (APELANTE), MARIANGELA DA SILVA - CPF: 340.441.671-68 (APELANTE), LUIZ HUMBERTO BORGES - CPF: 161.422.921-04 (APELADO), MARIANGELA DA SILVA - CPF: 340.441.671-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. RECONVENÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CULPA CONCORRENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DESPROVIMENTO
.

I. Caso em exame:
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e reconvencionais em ação de cobrança

reconhecendo condutas concorrentes no descumprimento contratual.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve inadimplemento exclusivo da contratante ou da construtora após a celebração de acordo contratual; e (ii) se há direito à multa contratual.

III. Razões de decidir:
Não restou demonstrado, de forma inequívoca, o cumprimento das obrigações contratuais pela construtora no período subsequente ao acordo celebrado, conforme exigência do art. 373, I, do CPC. As provas indicaram condutas concorrentes de ambas as partes, afastando a caracterização de inadimplemento exclusivo e, consequentemente, o direito à aplicação de multa contratual.

IV. Dispositivo e tese:
Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento
: “
O reconhecimento de culpa concorrente no descumprimento contratual afasta a possibilidade de condenação exclusiva de uma das partes ao pagamento de multa contratual
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HB Engenharia Ltda-
EPP e outros, c
ontra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Cuiabá, nos atos da ação de cobrança c.c reconvenção, que julgou improcedentes tanto o pedido inicial quanto o reconvencional, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e determinando o pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais pelas partes, proporcionalmente.

Nas razões recursais, sustentam a inadimplência por parte da apelada mesmo após a formalização de termo de acordo, datado de 12.01.10, o qual ratificou os termos do contrato original e permitiu a retomada das obras.

Alegam que a paralisação da obra decorreu da interrupção injustificada de pagamentos, não obstante a continuidade da prestação de serviços por aproximadamente dois meses após o termo de acordo.

Rebatem o entendimento de que não houve comprovação da execução dos serviços no período mencionado, afirmando que as provas documentais e orais comprovam o cumprimento das obrigações contratuais pelos apelantes.

Impugnam o uso do laudo técnico da Caixa Econômica Federal para subsidiar a sentença, pois o referido laudo teria sido produzido antes do acordo entre as partes, sendo, portanto, irrelevante para os fatos posteriores.

Forte em tais argumentos, requestam a reforma da sentença, pela procedência dos pedidos.

Em contrarrazões, a apelada rechaça as alegações da recorrente e pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de Janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de cobrança proposta por HB Engenharia Ltda.- EPP em desfavor de Fânia Helena Oliveira de Amorim, objetivando o recebimento de valores referentes a serviço de mão-de-obra e acompanhamento técnico e multa contratual originários de “contrato de empreitada de mão de obra e por simples administração” de uma unidade residencial unifamiliar de propriedade da ré, firmado entre as partes.

Os apelantes alegam que, em razão da inadimplência da contratante nos pagamentos pactuados, tornou-se necessária a paralisação das atividades em 2010 e a posterior propositura da presente ação, requerendo o recebimento de R$ 61.867,24 (sessenta e um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos), valor correspondente à mão de obra e ao acompanhamento técnico realizados entre 28/02/2010 e 15/04/2010, acrescido de multa contratual de 5%. Por outro lado, a ré apresentou pedido reconvencional, sustentando o adimplemento do contrato e pleiteando a condenação da construtora ao pagamento de R$ 24.085,19 (vinte e quatro mil, oitenta e cinco reais e dezenove centavos), referente à multa contratual pela rescisão imotivada.

A sentença julgou improcedentes ambas as pretensões, ao reconhecer a existência de condutas concorrentes no descumprimento contratual por parte de ambos os litigantes. Ademais, concluiu que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a execução dos serviços após a celebração do termo de acordo, conforme exigido pelo art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Não concordando com o edito sentencial, recorre a construtora. Sustenta que a apelada permaneceu inadimplente mesmo após a formalização do termo de acordo, o qual ratificou os termos do contrato original e possibilitou a retomada das obras. Alega, ainda, que a paralisação das obras decorreu da interrupção injustificada dos pagamentos, não obstante a continuidade da prestação dos serviços por aproximadamente dois meses.

Por sua vez, a ré argumenta que a construtora abandonou a obra antes da sua conclusão, e que cumpriu integralmente as obrigações contratuais relacionadas ao cronograma financeiro da obra, realizando os pagamentos devidos no período de fevereiro de 2009 a dezembro de 2009. Assevera, ainda, que, a partir da celebração do acordo em 12/01/2010, os pagamentos foram realizados pelo agente financeiro de acordo com a medição da obra.

Nesse contexto, a controvérsia cinge-se em aquilatar se a apelada descumpriu obrigações contratuais após a celebração do acordo de 12/01/2010, justificando a cobrança pelos serviços realizados no período subsequente.

Analisando as provas coligidas aos autos, vê-se que a cláusula quinta do acordo evidencia a renúncia de ambas as partes a eventuais litígios relacionados a fatos anteriores. Contudo, não há vedação explícita ao reconhecimento de obrigações derivadas de fatos posteriores, de modo que não se pode considerar infundada a cobrança de valores posteriores ao termo de acordo.

Desse modo, é necessário verificar se a construtora, ora apelante, comprovou a realização dos serviços alegados no período de 28/02/2010 a 15/04/2010 e, em caso positivo, se houve o alegado inadimplemento.

Diante disso, conforme se depreende da análise dos elementos apresentados, embora o acordo firmado em 12/01/2010 não tenha explicitamente extinguido a possibilidade de cobrança por serviços futuros, os apelantes não comprovaram de forma inequívoca a execução dos serviços alegados no período posterior. Isso porque o laudo de vistoria realizado na obra pela Caixa Econômica Federal, abrangendo o período de 18/11/2009 a 04/03/2010, atesta uma evolução de 1,85% na etapa do contrato (ID no 248992208, págs. 07/08). Diante dessa constatação, procedeu-se à liberação do valor correspondente aos serviços efetivamente executados, conforme a evolução da obra
.

Logo, a apelante não demonstrou a execução da obra de acordo com os laudos e planilha de custos apresentados, e a vistoria realizada pelo agente financeiro, claramente contrapõe a alegação. Assim, ainda que o contrato não vinculasse o pagamento dos serviços ao contrato de financiamento, a vistoria realizada pela CEF na obra para liberar o valor ao mutuário, corrobora o estagio da obra, contrapondo-se à evolução substancial da obra apontada pela construtora. Lado outro, a contratante demonstrou cumprimento dos pagamentos conforme medições, nos termos do financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal, não havendo que se falar em inadimplemento.

Todavia, as provas indicam que ambos os litigantes contribuíram para os problemas na execução contratual, o que dificulta a caracterização de inadimplemento exclusivo por parte da contratante. De fato, como pontuado pela magistrada de primeira instância e constatado a partir das provas produzidas, tanto documentais quanto orais, a rescisão do contrato decorreu de reiterados desacordos comerciais entre as partes, mesmo após o termo de acordo celebrado. Esses desacordos resultaram, seja da interferência da contratante na execução da obra e das sucessivas alterações no projeto, seja dos alegados defeitos estruturais e patologias apontados pela contratante. Tal situação configura a culpa concorrente, o que afasta o direito de qualquer das partes à execução da multa contratual por inadimplemento, seja pela construtora, seja pela contratante.

Assim, agiu com o costumeiro acerto a togada a quo, não merecendo reparos a sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025